Tribunal: CARF
Processo: 10880.940113/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940113/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.872 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VE CULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta
contra Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição informado por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940113/2011-04
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

PER/DCOMP no 21786.53918.150611.1.6.04-1353 no valor principal de R$ 7.072,79, com base
em créditos relativos à Contribuição para a COFINS.
O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

Em 05/04/2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP
(DRF Guarulhos) emitiu Despacho Decisório, no qual pronunciou-se pelo INDEFERIMENTO
do pedido de restituição, tendo em vista que o crédito associado ao DARF acima identificado foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistencia de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 12/04/2017, por meio
de Aviso de Recebimento dos Correios e inconformado com o indeferimento do pedido de
restituição pleiteada, o contribuinte se manifestou em 11/05/2017, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que o Despacho não reúne condições mínimas de prosperar, pois se equivocou
ao não examinar o real motivo que sustenta o pedido de restituição, isto é, o fato que o
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

recolhimento a ser restituído considerou, em sua base de cálculo, valores que escapavam ao
conceito de faturamento, nos termos da redação do parágrafo 1°, do art. 30, da Lei no 9.718,
vigente à época dos fatos.
Dessa forma, o Despacho Decisório está em desacordo com a legislação em
vigor e com a jurisprudência já pacificada sobre o tema, impondo-se a restituição integral da
quantia pleiteada no pedido de restituição apresentado.
Preliminarmente, a requerente consigna que não foi intimada a prestar
quaisquer esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito. A glosa fiscal foi realizada a
partir do simples cruzamento eletrônico de informações, sem qualquer interação com a
requerente, o que resultou em uma glosa fiscal precária, baseada em meras suposições. Que nos
termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização ir a fundo no exame
da situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais glosas fiscais, estejam
baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela subsumidos. Dessa
forma, quando não cumpre seu dever de investigação profunda dos fatos, a fiscalização incorre
em irremediável nulidade. E que assim, deve-se cancelar o trabalho fiscal ora analisado, tendo
em vista sua nulidade, por falta de investigação dos fatos que suportam o direito creditório da
requerente.
Em seguida, a requerente questiona a base de cálculo da contribuição.
Alega que o parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei no 9.718/98, ampliou
significativamente a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS ao prescrever que
nela fosse considerada a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não
simplesmente o seu faturamento. Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, a requerente
destaca que essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Tanto é assim que a matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal
como de repercussão geral e será objeto de súmula vinculante, como pode ser observado pela
leitura do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 585.235, de 10.9.2008:
"Isto posto, baseado em que os fundamentos são os mesmos e, a meu ver,
a fortiori não há motivo por que o regime aprovado não se estenda aos
recursos que já estão distribuídos nos gabinetes:
a) reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto do presente
recurso;
b) reafirmo a jurisprudência firmada nesta Corte acerca da
inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 3° da Lei n. 9718/98, para
negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional; e
c) proponho a edição de súmula vinculante a respeito de assunto. (grifos
da requerente)"
Que esse entendimento já está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência
que a Lei no 11.941, de 27.5.2009, revogou o malsinado parágrafo 1°, do art. 30, da Lei no
9.718/98, o que demonstra que também o legislador entendeu pelo total desacordo deste
dispositivo com as normas jurídicas vigentes, extirpando-o do ordenamento jurídico pátrio.
Cita o inciso I, do parágrafo 6°, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235, de
6.3.1972, pela Lei no 11.941, de 27.5.2009, que determina, nos casos de lei que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, que os
órgãos de julgamento da administração fiscal federal devem afastar sua aplicação consoante o
entendimento exarado na decisão.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

Assim é que na base de cálculo da contribuição ora em análise somente
deveriam ter sido incluídos pela requerente os valores correspondentes ao seu faturamento, ou
seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços.
Que não resta outra conclusão a não ser pelo total deferimento do pedido de
restituição apresentado, haja vista que somente deveriam ter sido incluídos, pela requerente, na
base de cálculo da contribuição em análise, os valores correspondentes ao seu faturamento, ou
seja, os ingressos que correspondessem às suas receitas das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços, dada a inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei no 9.718/98, já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva, bem como em recurso
em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão sem ementa.
A DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório. Com base nos
documentos carreados aos autos pelo contribuinte, concluiu que, dos valores identificados por
ele como alheios ao faturamento e que deveriam ser excluídos da base de cálculo da contribuição
por se tratar de receitas não operacionais, excetuavam-se as receitas identificadas como
“bonificações veículos novos/peças e motores” e de “recuperação de despesas/peças
garantia/mão de obra”.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e requereu
o reconhecimento integral do crédito pleiteado, alegando, valendo-se de doutrina e de
jurisprudência judicial e administrativa, o seguinte (aqui apresentado de forma sucinta):
a) as bonificações nada mais são do que valores recebidos da montadora de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são revendidos, não
configurando novas receitas;
b) os valores lançados na rubrica “recuperação de despesas” decorrem da
garantia dada a partes e peças dos veículos vendidos e à revisão, valores esses pagos pela
montadora;
c) impossibilidade da incidência das contribuições sobre recuperação de custos
e despesas, pois o conceito de receita no contexto sob análise é jurídico e não meramente
contábil ou econômico;
d) um ingresso patrimonial somente pode ser considerado receita quando se
referir a algo novo que se incorpora ao patrimônio (elemento positivo), este regulado pelo
direito, podendo se referir a um acréscimo patrimonial a depender da definição jurídica
aplicável;
e) não é receita o ingresso de um novo elemento positivo no ativo que seja
mera decorrência e mero cumprimento de obrigação da contraparte do titular do correspondente
direito ou simples direito à devolução de direito anteriormente existente, capital social ou reserva
de capital;
f) a redução ou extinção de obrigação, sem pagamento ou qualquer outro
comprometimento de ativos, também pode ser considerada receita se for possível identificar nela
uma forma de remuneração ou contraprestação do patrimônio, salvo se se puder equiparar a
exoneração de dívida a uma doação (não receita);
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

g) o reembolso deve ser reconhecido como receita no resultado, anulando o
custo ou despesa que anteriormente já havia reduzido o resultado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Quanto ao pedido de conexão, entendo não assistir razão à recorrente, pois se
fosse ser reconhecida, aquele processo que deveria ser conexo ao presente e não o contrário, uma
vez que anterior.
O caso ora analisado já foi objeto de escrutínio pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento concernente o mesmo contribuinte em acórdão n. 3301-
009.738 de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/06/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS.
EVENTOS
FUTUROS
E
INCERTOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de
obra são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade
principal do sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores,
não se confundindo com os descontos incondicionais concedidos em nota
fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na
sistemática cumulativa.
Peço vênia para transcrever as razões de decidir daquele processo, por com ele
concordar:
“O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a DRJ já excluiu da base de cálculo da
contribuição, por fugir ao conceito de faturamento, as receitas
consideradas de natureza financeira, mantendo, contudo, a tributação
sobre
os
ingressos
identificados
como
“bonificações
veículos
novos/peças e motores” e de “recuperação de despesas/peças
garantia/mão de obra”, que decorrem de repasses oriundos da montadora
de veículos e que vêm a ser as matérias controvertidas nesta instância.
A controvérsia parte da inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, cuja decisão
deve ser reproduzida pelo CARF em sua decisões, por força de regra
constante do seu Regimento Interno (§ 2o do art. 62 do Anexo II).
A meu ver, caminhou bem a DRJ ao esclarecer as razões que a levaram a
concluir da forma acima exposta, conforme se pode verificar do excerto a
seguir reproduzido do voto condutor do acórdão recorrido:
Frise-se que, em relação à receita advinda de bonificações recebidas
(veículos novos, peças e motores) e a recuperação de despesas (peças
garantia, mão-de-obra garantia) não se pode dizer que corresponda, de
fato, à receita não operacional, que deva ser excluída do campo de
incidência das contribuições, nos termos do entendimento trazido pelo
parecer da PGFN. Ao contrário, tendo em vista que o objetivo da
sociedade é “distribuidora de veículos”, evidencia-se que essas contas
apresentam nítida vinculação com a atividade desenvolvida pela
empresa e, sendo assim, deve integrar a base de cálculo da
contribuição ao PIS e à Cofins. Veja-se que no Balancete do período
essas contas estão classificadas como “37201.00000 Veículos Novos” e
“37202.00000 Peças Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros
Resultados Departa ” do grupo “37000.00000 Outros Result.
Operaciona”, o que corrobora o entendimento de tratar-se de receitas
decorrentes da operação da sociedade. Assim, para que pudesse ver
essas receitas excluídas da base de cálculo, caberia à interessada, no
caso, comprovar a origem desses valores e demonstrar que, de fato,
não estão vinculados às atividades operacionais da empresa. (e-fls. 44
a 45) (g.n.)
Não obstante os sólidos argumentos encetados pelo Recorrente, baseados
em doutrina e jurisprudência, acerca do que pode ser ou não considerado
receita para fins tributários, há que se destacar que, no presente caso, a
DRJ já havia ressaltado que, para se excluir tais valores da base de
cálculo da contribuição, o interessado deveria comprovar a sua origem e
demonstrar que eles não se encontravam vinculados às atividades
operacionais.
Contudo, o Recorrente manteve sua defesa pautando-se em teoria do
direito, nada acrescentando quanto aos fatos sob análise, cujo
esclarecimento demanda demonstração e comprovação de sua origem e
de sua apropriação. Nem mesmo o contrato firmado junto à montadora de
veículos foi apresentado para se demonstrar a natureza desses repasses.
O § 2o do art. 3o da mesma Lei no 9.718/1998, não alcançado pela
referida declaração de inconstitucionalidade, prevê as hipóteses de
exclusão da base de cálculo para fins de apuração da contribuição devida
(redação vigente à época dos fatos), verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e
os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Redação dada
pela Medida Provisória no 1.991-15, de 2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos
para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras
expedidas pelo Poder Executivo; (Vide Medida Provisória no 1.991-18,
de 2000) (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de dedução do
faturamento, na parte que interessa à presente análise, somente em
relação às vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e
provisões e recuperações de créditos baixados como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas
com peças em garantia e mão de obra têm natureza de descontos
concedidos, estando, por conseguinte, excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se
restringe aos descontos incondicionais, que são aqueles concedidos na
nota fiscal e que não dependem de qualquer evento futuro e incerto,
situação essa em que não se encaixam as bonificações e a garantia dada
pela montadora sobre peças e mão de obra dependentes de eventos
futuros, que se encontram umbilicalmente relacionados à atividade
principal do Recorrente, qual seja, a revenda de veículos automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos
haviam sido concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua
caracterização como descontos incondicionais.
Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do
Presidente desta Turma Ordinária, Charles Mayer de Castro Souza, cuja
ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, apenas
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento. (g.n.)
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos
da montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se
subsuma à condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores
decorrentes da garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas
de mercadorias que compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre
receita financeira e receita operacional na mesma linha ora adotada, cuja
parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria as decorrentes da atividade empresarial
definida no objeto social da contribuinte, tais como os descontos e
bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes
da atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento,
encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída
pela Lei no 9.718/1998.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.872 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940113/2011-04

Fl. 437
DF CARF MF
Original